Tribunal: STF
Processo: HC 210185
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Homicídio qualificado e Organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 709.429/PI, protocolado no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada por homicídio qualificado e organização criminosa, havendo sido decretada a prisão preventiva em 30.06.2021.



    3. Inconformada com o decreto prisional, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Piauí. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de ações constitucionais de habeas corpus (705.263 e 709.429) perante o Superior Tribunal de Justiça. Em ambos os casos, contudo, o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região) não acolheu os pleitos defensivos. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. O que faz sob os seguintes argumentos: (i) há dúvida sobre a autoria e não se comprovou a real periculosidade da acusada; (ii) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão; (iii) a acionante faz jus às medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



    5. Prossegue a impetração para sustentar que, contrariamente ao afirmado na decisão monocrática impugnada, “a tese de contemporaneidade já foi alvo de matéria apreciada pelo colegiado da 2ª câmara criminal especializada do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí”. De modo que a pretensão defensiva deve ser examinada por esta Corte, ainda que de ofício. 



    6. Com esses argumentos, a defesa pede o deferimento da ordem para permitir que a acionante aguarde o julgamento da ação penal, em liberdade, ainda que mediante cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    11 . Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    12. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura da paciente. A hipótese é de paciente acusada de homicídio qualificado e organização criminosa supostamente cometidos a partir de contextura factual que não permite o pronto acolhimento das teses defensivas, conforme revelam as seguintes passagens do acórdão proferido pelo TJ/PI:



    “[...] 2- Indícios suficientes de autoria: Por meio da complexa investigação realizada, há indícios suficientes de autoria em relação aos investigados e, conforme descortinado pela Autoridade Policial, o papel dos representados na empreitada seria o seguinte:



    [...]



    d) ÉLIDA RAYSA MACHADO DE ALBUQUERQUE – Os indícios são no sentido de que teria prestado auxílio a Vando Brito quando este veio para Parnaíba/PI em agosto de 2020, possivelmente para ajustar os termos do ato e angariar informações.



    Assim, a necessidade da medida cautelar extrema em desfavor dos investigados, apresenta-se diante dos fatores que representam o perigo que as suas liberdades correspondem (periculum libertatis).



    [...]



    Os representados correspondem a um risco para a garantia da ordem pública, porque explícita a gravidade concreta do ato e a maneira extremamente meticulosa e planejada para a execução. 



    No mesmo sentido, há várias peças de informação que apontam para um quadro de criminalidade organizada, voltada para delitos contra a vida, ainda no contexto de “pistolagem”, que põe em risco concreto a ordem pública e a segurança pública do Estado, bens igualmente assegurados na Carta Magna. 



    Acrescente-se que os indícios são fortes no que diz respeito a um quadro de atos criminosos habituais, profissionais e sofisticados, evidenciando uma periculosidade acentuada dos representados, corroborando a necessidade de preservação da ordem pública...



    [...]



    Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum acima, isto porque, ainda que concisa e sucinta, o MM Juiz a quo fundamenta o preenchimento do requisito de garantia da ordem pública no modus operandi delitivo, este com características de "pistolagem", bem como na possibilidade da paciente em se desfazer de possíveis provas do crime em discussão, aliado a gravidade concreta do mesmo, (homicídio qualificado), característica que revelam a possibilidade concreta, de caso solta, continuar delinquindo e consequentemente perturbando a ordem pública, justificando assim a necessidade da custódia cautelar.



    [...]



    Nesta trilha, a possibilidade concreta do paciente continuar delinquindo, ante ao modus operandi delitivo, com características de “pistolagem”, aliado a gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva sob o argumento de assegurar a ordem pública.



    [...]



    Registre-se que a paciente encontra-se foragida do distrito da culpa até os dias atuais, nunca tendo sido possível o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, portanto, numa tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. Sendo assim, após analisar os fundamentos indicados pelo juiz a quo, a fim de justificar a segregação cautelar do paciente, percebo que os fatos mencionados são compatíveis e legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade alguma a ser sanada nesta via excepcional, devendo ser mantido o decreto prisional proferido em desfavor do mesmo, visando assegurar a ordem pública, como bem frisou o magistrado, fls. 107/115, id. 4437374, acautelando, dessa forma, o meio social e a própria credibilidade da justiça. Ressalte-se, ainda que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não têm o condão de evitar a segregação cautelar, quando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva, como é o caso dos autos. Destarte, malgrado a irresignação do impetrante com a custódia cautelar da paciente, não tendo comprovado a desnecessidade da mesma, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual, não havendo que falar em sua substituição por quaisquer das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais seriam insuficientes ao presente caso”.



    13. Nessas condições, as decisões proferidas pelas instâncias de origem se me afiguram alinhadas com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    14. Ademais, o caso igualmente parece atrair o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    15. Por fim, pontuo que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator